Tribunal: TJSP
Processo: 2034822-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito e indenizatória por danos morais. Denegada a gratuidade à ré. Inconformismo. Sem razão. Julgamento virtual que aqui se justifica, pois incabível sustentação oral e possibilitada a entrega de memoriais por e-mail. Oposição ao julgamento virtual que, em tais casos, configura abuso do direito pela ausência de justa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito e indenizatória por danos morais. Denegada a gratuidade à ré. Inconformismo. Sem razão. Julgamento virtual que aqui se justifica, pois incabível sustentação oral e possibilitada a entrega de memoriais por e-mail. Oposição ao julgamento virtual que, em tais casos, configura abuso do direito pela ausência de justa causa e por ofensa aos princípios da cooperação, celeridade, economia, razoável duração e instrumentalidade. Mormente em época de pandemia, na qual estão vedados os contatos pessoais. Apreciando a matéria em julgamento, noto haver meras declarações unilaterais de isenção de IRPF e de dependência econômica. Indícios de padrão de vida destoantes da alegada hipossuficiência. Justiça gratuita que foi bem indeferida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034822-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante SALETE
ZONTA
BURGARELLI,
é
agravado
CORREIA
E
CASTILHO
LOCAÇÃO
EQUIPAMENTOS LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034822-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21677
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de título de crédito e indenizatória por danos
morais. Denegada a gratuidade à ré. Inconformismo. Sem razão.
Julgamento virtual que aqui se justifica, pois incabível sustentação
oral e possibilitada a entrega de memoriais por e-mail. Oposição
ao julgamento virtual que, em tais casos, configura abuso do
direito pela ausência de justa causa e por ofensa aos princípios da
cooperação,
celeridade,
economia,
razoável
duração
e
instrumentalidade. Mormente em época de pandemia, na qual
estão vedados os contatos pessoais. Apreciando a matéria em
julgamento, noto haver meras declarações unilaterais de isenção
de IRPF e de dependência econômica. Indícios de padrão de vida
destoantes da alegada hipossuficiência. Justiça gratuita que foi
bem indeferida. Recurso desprovido.
VOTO No 21677
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Salete
Zonta Burgarelli em face da r. decisão (fls. 512/513 do processo de origem)
que, em ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito e indenizatória
por danos morais movida por Correia e Castilho Locação Equipamentos Ltda-
Me, indeferiu a justiça gratuita à agravante ré.
Inconformada, alega a agravante, em síntese, que: (A)
“A agravante está sofrendo as consequências de duas quebras, a primeira
delas em razão de ter vendido sua empresa Araça Entulhos à agravada e não
ter recebido integralmente, sendo que o segundo negócio mal sucedido, se
deu em razão de ter adquirido uma franquia de loja de calçado, não tendo
conseguido saldar as parcelas da aludida franquia, em razão da inadimplência
contumaz da agravada, que não lhe pagou o que devia. Por essa razão, a
agravante teve sua franquia rescindida e hoje enfrenta dezenas de execuções
junto ao Fórum da comarca de Araçatuba-SP.”; (B) “A jurisprudência é
pacífica, que para a concessão dos benefícios ora pleiteados, NÃO É EXIGÍVEL
O ESTADO DE MISERABILIDADE.”; e, (C) “Conforme se depreende do julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034822-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21677
3
ora hostilizado, o legítimo direito da agravante , foi indeferido sem qualquer
prova que ilidisse as hígidas declarações acostadas às fls. 477/478.”. Por fim,
requer a concessão da tutela de urgência recursal.
A fls. 545/546, há oposição ao julgamento virtual
A fls. 547/548, não foi concedida a antecipação da tutela
recursal.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 551/560),
pugnando pela manutenção da r. decisão.
FUNDAMENTAÇÃO:
Por primeiro, é incabível a oposição ao julgamento virtual,
mormente em época de pandemia e em se tratando de recurso não sujeito a
sustentação oral.
De fato, o C. STJ tem prestigiado o julgamento virtual
destes recursos desprovidos de sustentação oral.
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas hipóteses se
assemelham ao art. 146, § 2o, do RITJSP, a saber:
RISTJ, art. 159. “Não haverá sustentação oral no
julgamento de: I - embargos declaratórios; II -
arguição de suspeição; III - tutela de urgência requerida
no Superior Tribunal de Justiça, em caráter antecedente;
IV - agravo, salvo expressa disposição legal em
contrário; V - exceção de suspeição; VI - exceção de
impedimento; VII - medidas protetivas de urgência - Lei
Maria da Penha; VIII - medidas protetivas - Estatuto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034822-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21677
4
Idoso; IX - pedido de busca e apreensão criminal; X -
pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico; XI -
cautelar inominada criminal; XII - alienação de bens do
acusado; XIII - embargos de terceiro; XIV - embargos do
acusado; XV - insanidade mental do acusado; XVI -
restituição de coisas apreendidas; XVII - pedido de
uniformização de interpretação de lei; XVIII - prisão
preventiva; XIX - prisão temporária” (destaquei).
RITJSP, art. 146, § 2o. “Ressalvada disposição legal em
sentido contrário, não haverá sustentação oral nos
julgamentos de embargos declaratórios, incidente de
suspeição, conflito de competência, arquivamento de
inquérito ou representação criminal, e agravo, exceto no
de instrumento referente às tutelas provisórias de
urgência ou da evidência, e no interno referente à
extinção de feito originário previsto no art. 937, VI, do
CPC” (destaquei).
Assim, a despeito de expressa oposição, é possível o
julgamento virtual de quaisquer embargos de declaração, bem assim dos
agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às tutelas provisórias) e dos
agravos internos (exceto aqueles referentes à extinção da ação rescisória, do
mandado de segurança e da reclamação originárias, nos termos do art. 937,
inc. VI do CPC).
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034822-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21677
5
DE JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO RISTJ.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
NÃO
ADMITE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA
ASSEGURADOS.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA NÃO
ATACADA ESPECIFICAMENTE. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015. SÚMULA 182/STJ. 1. As normas regimentais
do STJ regulamentam o procedimento para julgamento
virtual, garantindo o respeito ao contraditório e à ampla
defesa nos julgamentos eletrônicos. Asseguram, inclusive,
a possibilidade de os advogados das partes apresentarem
memoriais que auxiliem no esclarecimento das questões
de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar
ativamente
do
julgamento,
inclusive
fazendo
esclarecimentos de fato, não é suficiente à retirada
do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(destaquei, STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp
369.513-GO, Rel. Min. Herman Benjamin, unânime, j.
11.06.19).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de
Embargos de Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034822-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21677
6
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário
virtual para realização na forma presencial. (...) 4.
Inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade
quanto à técnica de julgamento virtual de algumas
matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum
tempo
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento dos recursos submetidos a sua jurisdição
(Resolução 587/2016) como forma de conferir maior
celeridade processual, em atenção ao princípio da duração
razoável do processo de status constitucional (art. 5o,
LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.').
5.
O CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno permite que o
Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras para
sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado
apreciou expressamente o pedido para retirada do
julgamento do Agravo Interno do Plenário virtual,
afirmando
que
não
há
previsão
legal
para
sustentação oral em Agravo Interno nos termos do
art. 937 do CPC/2015, apenas em relação àquele
interposto
contra
processos
de
competência
originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a
técnica de julgamento eletrônico nos termos dos
dispositivos
regimentais.
Não
trouxe
a
parte
embargante em seu requerimento argumentos suficientes
para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da
matéria na sessão de julgamento presencial. (...)”
(destaquei, STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, unânime, j.
11.06.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034822-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21677
7
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. (...) 3.
Nos termos do art. 159, inciso IV, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, não se admite
sustentação oral no julgamento de embargos de
declaração, razão pela qual se afigura improcedente
o pleito de julgamento presencial. (...)” (destaquei,
STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, unânime, j. 11.06.19).
Também há precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Parte embargante que
arguiu a nulidade do acórdão que negou provimento ao
agravo interno, sob a alegação de que não pôde exercer o
direito de realizar sustentação oral - Descabimento -
Agravante que não se opôs ao julgamento virtual do
agravo interno - Sustentação oral, ademais, que não
conta
com
amparo
legal
ou
regimental
(...)”
(destaquei, TJSP, 5a Câmara de Direito Privado, EDcl
2015109-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. J. L. Mônaco da
Silva, unânime, j. 22.05.19).
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034822-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21677
8
SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
RECÁLCULO
E
APRESENTAÇÃO
DE
PLANILHAS
COM
OS
VALORES
DEVIDOS.
1.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
OPOSIÇÃO
JULGAMENTO VIRTUAL. Realização de julgamento virtual
que não resulta em nulidade processual. Hipótese em
que não se verifica prejuízo na adoção de forma
virtual de julgamento. Inexistente previsão legal à
realização
de
sustentação
oral.
Inteligência
do
disposto no art. 937, inciso VIII, do Código de Processo
Civil. Ausência de prejuízo às partes. Aplicação do
princípio
do
pas
de
nullité
sans
grief.
(...)”
(destaquei, TJSP, 5a Câmara de Direito Público, EDcl
2049383-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Berthe,
unânime, j. 03.04.19).
“Embargos de declaração. Alegação de nulidade do
acordão por ausência de concordância em relação ao
julgamento
virtual.
Em
caso
de
embargos
de
declaração, com o intuito meramente integrativo de
julgado, não há previsão de sustentação oral (art.
937 do CPC e art. 146, § 2o, do Regimento Interno
do
TJSP). Prejuízo inexistente. Nulidade afastada.
Inteligência do artigo 282, §1o do novo CPC. (...)”
(destaquei, TJSP, 2a Câmara de Direito Privado, EDcl
1007059-54.2017.8.26.0704, Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, unânime, j. 05.02.19).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento.
Julgamento virtual mesmo ante a oposição do
Embargante. Nulidade. Inocorrência. Ausência de
prejuízo e/ou cerceamento ao direito de defesa.
(...)” (destaquei, TJSP, 2a Câmara Reservada de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034822-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21677
9
Empresarial, EDcl 2078293-62.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15).
“Embargos
de
Declaração.
Não
há
nulidade
do
julgamento virtual do agravo regimental diante da
ausência
de
prejuízo
ao
embargante.
(...)”
(destaquei, TJSP, 7a Câmara de Direito Privado, EDcl
2078293-62.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Mary
Grün,
unânime, j. 10.12.15).
“Embargos de declaração - Alegação de nulidade do
acórdão em julgamento virtual, diante de pedido de
julgamento presencial - Prejuízo inexistente se o
pedido não foi apreciado - Nulidade afastada, em se
tratando de recurso de agravo de instrumento, no
qual não há sustentação oral em condições de lesar
o direito de defesa - Exegese dos arts. 294, § 1o, e
554, ambos do CPC (...)” (destaquei, TJSP, 12a Câmara
de Direito Privado, EDcl 2071850-95.2014.8.26.0000,
Rel. Des. Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14).
Por tais motivos, não sendo, o caso presente, hipótese
que permita sustentação oral pelas partes e, inexistindo motivo justificado
para que se designe julgamento presencial, procede-se o julgamento pela
forma virtual. Decidir de modo diverso consistiria em abuso do direito pela
ausência de justa causa e ofensa aos princípios da cooperação, celeridade,
economia, razoável duração e instrumentalidade.
Lembro que está vedada a entrega pessoal de
memoriais, mas eles puderam ser enviados normalmente por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034822-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21677
10
eletrônico. De fato, os desembargadores que compõem esta turma
receberam, de quem manifestou interesse, memoriais por e-mail. Isto foi
expressamente autorizado pelo art. 3o do Provimento CSM no 2550/20201
que, por seu turno, se estribou na Resolução CNJ no 313. Assim foi alertado
no despacho de fls. retro, proferido imediatamente antes do início do
presente julgamento.
Iniciando, assim, o julgamento virtual, verifico ser caso de
desprovimento do recurso.
Como se sabe, a declaração de pobreza não é suficiente
para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, se não restar
evidenciada nos autos a efetiva condição de necessidade.
A Lei no 1.060/50, que dispensava tal demonstração de
necessidade, tal qual o superveniente Código de Processo Civil, não podem
prevalecer sobre a Constituição Federal.
Confira-se o disposto no seu art. 5o, LXXIV:
Art. 5o, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos; (sem destaque no original)
Aqui, a recorrente subsidiou inicialmente seu pedido de
justiça gratuita apenas por meio de declaração unilateral de isenção de IRPF
(fls. 478 origem). Por isso foi instada pelo douto magistrado a quo a
complementar seu pedido, com novos documentos, como determina o §2o do
art. 99 do CPC.
1 Art. 3o. Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados, Ministério Público,
Defensoria Pública e interessados, que deverá ser realizado remotamente pelo e-mail institucional
do gabinete ou do Desembargador, Juiz Substituto em Segundo Grau ou Juiz convocado,
divulgando-se os respectivos endereços por ato próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034822-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21677
11
Na ocasião, a recorrente apenas juntou a petição a fls.
499/500 do feito principal, em que alega, sem qualquer comprovação, sofrer
de depressão e ser medicada, não desempenhando qualquer atividade até
aquele momento e vivendo com auxílio de familiares.
Ademais, somam-se a manifestação em contraminuta e a
r. decisão guerreada, quando destacam que a recorrente é empresária e
esteve no comando de franquia de alto padrão na cidade, além de viver em
condomínio também de alto padrão na região.
Assim sendo, não há qualquer prova que sirva de
parâmetro objetivo a aferir a condição econômica e financeira da recorrente.
Foi ela omissa ao não juntar extratos bancários ou uma relação dos seus bens.
Em contraponto, há evidência de situação econômico-financeira que destoa da
hipossuficiência alegada. É caso, portanto, de indeferimento do pedido de
justiça gratuita, pois não se demonstrou estar incorreta a r. decisão recorrida.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)